Tribunal: TJDFT
Processo: 0701677-50.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. OBTENÇÃO DE BOLETO PARA FINS DE QUITAÇÃO DE PRESTAÇÕES REMANESCENTES. EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO EM BENEFÍCIO DE TERCEIRA PESSOA ESTRANHA AO NEGÓCIO JURÍDICO. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso conhecido e provido para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.478,90 (oito mil reais e quatrocentos e setenta e oito reais e noventa centavos), equivalente ao valor do boleto falso, acrescido de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária desde o desembolso (15/09/2021).
2. Sem custas e honorários advocatícios.